Tribunal: TJES
Processo: 5005771-33.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005771-33.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: STONE PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: FILIPE RODRIGUES SANTOS CARDOSO e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização ajuizada por Filipe Rodrigues Santos e Kevin da Conceição da Silva em face de Stone Instituição de Pagamento S.A. Aduzem os autores, em síntese, que são usuários de conta junto a plataforma digital da requerida. Informam que em 11/04/2023, depositaram R$5,000,00 e receberam uma transferência no valor de R$1.082,00 em sua conta. Contudo, nesta mesma data, receberam uma mensagem da ré informando acerca de um bloqueio preventivo realizado na conta.

Em sede de sentença: JULGOU PROCEDENTE o pleito autoral para: deferir o pedido de tutela, determinando que a STONE PAGAMENTOS S/A, desbloqueie o valor referente ao recebimento de pix no valor de R$ 616,00, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) até o efetivo cumprimento da ordem; efetuar o desbloqueio e devolução aos autores de R$ 6.082,00 e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária e juros moratórios legais a partir desta data. Com isso, resolvendo meritoriamente a causa, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 5903723) almejando que seja reformada a sentença.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, verifica-se que os recorridos em 11/04/2023, depositaram R$5,000,00 e receberam uma transferência no valor de R$1.082,00 em sua conta. Contudo, nesta mesma data, receberam uma mensagem da ré informando acerca de um bloqueio preventivo realizado na conta. Após iniciaram os contatos com a recorrente acolhendo as solicitações feitas visando o desbloqueio da conta.

Ocorre que após a os contatos realizados, bem como a investigação realizada a requerida deveria ter providenciado a liberação da conta e do saldo existente na conta dos demandantes, pois, apesar de a recorrente alegar que os valores incontroversos não possuem coerência com o ramo de atuação cadastrada pelos recorridos, bem como que foram contestadas pelas instituições financeiras emissoras dos cartões utilizados, não traz aos autos provas de quais seriam essas supostas irregularidades, bem como, não comprova quais os motivos alegados nas contestações da conta, tratando apenas como movimentações suspeitas.

Sendo assim, é notável que houve falha na prestação de serviço, sendo necessário o dever de indenizar. Dessa forma, vislumbro de forma idêntica a R.sentença.

Já no âmbito do dano moral, demonstrada a falha na prestação de serviços por parte do recorrente, surge o dever de indenizar. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça considera que, comprovada a negativação ilícita, presume-se a ocorrência de danos morais (vê-se in re ipsa), aflorando o direito a sua reparação, tendo em vista que, em razão da falha na prestação do serviço, o consumidor foi exposto a angústia e constrangimento.

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável a condenação pelos danos morais, o que compensa adequadamente o recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para que a recorrente possa evitar a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)